Tribunal: TJBA
Processo: 8056898-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056898-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: IVANILSON CHAVES

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 231, IX, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade.

2.

A decisão agravada consignou que a parte agravante teve ciência inequívoca da decisão impugnada em 28/08/2025, iniciando-se, a partir de então, o prazo recursal.

3.

Consta dos autos originários que a decisão agravada foi proferida em 26/08/2025, com registro de ciência pelo domicílio eletrônico da agravante em 27/08/2025, bem como juntada de mandado de citação cumprido em 28/08/2025.

4.

O Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 24/09/2025, após o decurso do prazo legal de 15 dias.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o Agravo de Instrumento interposto pela agravante é tempestivo e se seria aplicável, ao caso, a regra do art. 231, IX, do CPC para a contagem do prazo recursal.

III. Razões de decidir
3. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, contado da ciência inequívoca da decisão.
4. Demonstrado que a agravante teve ciência da decisão, no máximo, em 28/08/2025, o prazo recursal encerrou-se em 18/09/2025.
5. O Agravo de Instrumento foi protocolado somente em 24/09/2025, revelando-se manifestamente intempestivo.
6. Inaplicável o art. 231, IX, do CPC, porquanto a hipótese legal restringe-se à citação realizada por meio eletrônico, como e-mail ou aplicativos de mensagens, situação não verificada nos autos.
7. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o prazo de 15 dias contado da ciência inequívoca da decisão, sendo inaplicável o art. 231, IX, do CPC quando não se tratar de citação realizada por meio eletrônico.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056898-08.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como parte agravada
IVANILSON CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ____de____________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA